Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-20.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000944-20.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO FERREIRA COELHO - CPF: 393.819.941-53 (EMBARGADO), JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 317.796.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Verificada a omissão no acórdão embargado, no que tange à majoração dos honorários advocatícios, o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração se torna medida que se impõe.

2. Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, deve ser majorados os honorários advocatícios, conforme estabelece o art. 85, §11, do CPC.

3. Recurso de Embargos de Declaração acolhidos.

RELATÓRIO

EXMA SRª DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por maioria, negou provimento ao apelo interposto pelo Embargado, cujo objeto era indenização por danos morais por eventual falha no atendimento médico do serviço de saúde pública.

Em suas razões recursais (Id. 164246659), argumenta ocorrência de omissão no julgado, haja vista que a verba honorária deveria ter sido majorada em razão do desprovimento recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 165550691.

É o relatório.

VOTO

EXMA SRª DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, esta Câmara ao julgar o Recurso de Apelação e negar-lhe provimento, não analisou a questão da majoração dos honorários advocatícios.

Assiste razão ao Embargante, pois o art. 85, §11, do CPC é claro ao dispor que a verba honorária deve ser majorada em razão do insucesso recursal, sendo que tal majoração não pode ser superior a 20% (vinte) por cento sobre o valor da causa.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No mesmo sentido é a jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA– NÃO CONHECIDO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 1001382-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

No caso em apreço, o valor dado à causa foi de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e a verba honorária foi fixada em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa pelo juízo
a quo
, sendo que o apelo interposto pelo Autor foi desprovido.

Assim, em observância ao disposto no art. 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária para o patamar de 12% (doze) por cento sobre o valor da causa, a qual terá a sua exigibilidade temporariamente suspensa, haja vista ser o Apelante beneficiário de justiça gratuita, conforme Id. 87315585.

Desta forma, ACOLHO o presente Embargo de Declaração para condenar o Apelante a pagar os honorários advocatícios nos moldes acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024